Tribunal: TJES
Processo: 0000340-69.2017.8.08.0059
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Composição Civil
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000340-69.2017.8.08.0059
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: FRANQUE ALVES DE SOUZA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000340-69.2017.8.08.0059

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FRANQUE ALVES DE SOUZA

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE FUNDÃO

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Cuida-se de denúncia oferecida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor de
FRANQUE ALVES DE SOUZA
, por meio da qual se lhe imputa a prática do crime, previsto no art. 29, §1º, III, da lei nº 9.605/98, sob a narrativa de que o apelado mantinha em cativeiro, no interior de sua residência, 02 (dois) pássaros da fauna silvestre brasileira, conhecidos como "Coleiro" e "Melro", sem a devida" permissão, licença ou autorização da autoridade competente.

A denúncia foi recebida em 26/10/2017. O processo e o curso do prazo prescricional foram suspensos em decisão proferida em 05/02/2019, em virtude do não comparecimento do acusado após a citação por edital, e consequente ausência de constituição de patrono para defesa, sendo aplicada suspensão prevista no artigo art. 366 do CPP.

O juízo julgou extinta a punibilidade do acusado com base no artigo 107, inciso IV do CP, em virtude da ocorrência de prescrição da punitiva estatal.

Em Recurso em sentido estrito, pugna o Ministério Público que seja reformada a decisão atacada para reconhecer a inocorrência da prescrição em virtude do período de suspensão processual, determinando-se o prosseguimento do feito.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Tem-se Recurso em sentido Estrito contra decisão que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no seu regular e legal efeito.

Consoante a jurisprudência do Excelso Pretório, no processo penal acusatório (art. 3º-A do CPP), constitui ônus da prova do Ministério Público a demonstração inequívoca dos elementos do fato típico (art. 129, I, da CF c/c art. 156,
caput
, do CPP).

Neste sentido, analisando os documentos colacionados aos autos, verifico que o fato criminoso ocorreu em 01/02/2017,sendo a denúncia recebida em 26/10/2017, interrompendo-se o curso do prazo prescricional, nos termos do art. 117, I, do CP. Ademais,em virtude do insucesso na citação do acusado , o processo e o curso do prazo prescricional foram suspensos em 05/02/2019, nos termos do art. 366 do CPP.

Ocorre que, como firmado pelos doutos tribunais superiores, bem como entendimento jurisprudencial, a suspensão processual só poderá perdurar pelo prazo máximo da prescrição prevista ao crime aplicado, qual seja 4 anos, nos termos do artigo 109 do CP. Decorrido tal prazo, o curso do prazo prescricional é retomado, embora o processo ainda possa permanecer suspenso.

Posto isso, coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo, ao passo que do oferecimento da denúncia, ocorrido em 26/10/2017 até a decisão que suspendeu o curso do processo, transcorreram 1 ano, 3 meses e 7 dias. A contagem para reconhecimento do instituto prescricional voltou a correr em 06/02/2023 e até a presente data, perpassou o tempo de 2 anos, 10 meses e 03 dias. Sendo assim, resta claro que a prescrição da pretensão punitiva estatal fora fulminada pelo instituto da prescrição, visto que a soma do período não alcançado pela suspensão do prazo concluiu 4 anos, 1 mês e 10 dias.

Dessa forma, por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a decisão proferida e controvertida, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso apresentado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a decisão guerreada na forma como lançada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)